Tribunal: TJDFT
Processo: 0760036-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760036-15.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ARNALDO BRANDAO NETO DESPACHO Consta dos autos a anexação do ofício n. 28/2023 e documentos (ID 50153426), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando a decisão proferida na reclamação n. 0729724-36.2023.8.07.0000, apresentada pelas rés, e requisitando informações do presente processo. Verifica-se, ainda, que a requerida Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. interpôs recurso extraordinário no ID 49273556, o qual aguarda apresentação de contrarrazões, cujo prazo encerra-se em 21/8/2023, conforme sistema do PJe. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria o término do prazo para contrarrazões do apelo extremo e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal